Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-31.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010926-31.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[IRACY DOS SANTOS SILVA - CPF: 487.404.621-53 (RECORRENTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), IREMAR FRANCISCO XAVIER - CPF: 353.372.301-15 (RECORRENTE), ISLAINE SILVA XAVIER - CPF: 041.507.681-10 (RECORRENTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS APÓS EXPEDIÇÃO DE RPV. SUSPENSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE No 17 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu impugnação aos cálculos elaborados pela Central de Processamento Eletrônico e julgou extinta a execução, ante o cumprimento integral da obrigação, em demanda que fixou indenização por danos morais e repetição de indébito. O recorrente sustenta suposta supressão indevida de juros moratórios após a atualização do crédito posterior à expedição de RPV, requerendo a retificação dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve erro nos cálculos apresentados, especificamente quanto à alegada supressão de juros moratórios após a expedição da requisição de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cálculo homologado na liquidação contempla integralmente os juros de mora e a correção monetária até a data-base fixada, servindo de base para a expedição da RPV.

4.

As atualizações posteriores configuram mera atualização do crédito já consolidado, não caracterizando nova liquidação do débito.

5.

Aplica-se a Súmula Vinculante no 17 do STF, segundo a qual não incidem juros de mora no período compreendido entre a expedição da requisição e o término do prazo constitucional para pagamento.

6.

A redução do valor decorre da suspensão da incidência de juros nesse interregno e da variação dos índices de correção monetária.

7.

A comparação entre cálculos de momentos distintos, submetidos a regimes jurídicos diversos, não evidencia erro material.

8.

Inexiste violação ao título executivo judicial, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. Os juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem até a expedição da RPV, ficando suspensos durante o período de graça constitucional, nos termos da Súmula Vinculante no 17 do STF. 2. A atualização do crédito após a expedição da requisição observa regime jurídico próprio e não configura nova liquidação. 3. A redução do valor atualizado, decorrente da suspensão de juros e da variação de índices, não caracteriza erro material nos cálculos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010926-31.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Iremar Francisco Xavier

Recorrido(s):

Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2026

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer erro nos cálculos elaborados pela Central de Processamento Eletrônico,
INDEFIRO
o pedido formulado na petição de ID 213830464.

Assim, considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC
, JULGA-SE EXTINTA
a presente execução.

DETERMINA-SE
a emissão de guia de tributação para recolhimento do imposto de renda, caso necessário, encaminhando-a juntamente com os alvarás para pagamento no Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça, de acordo com o disposto no art. 7o, §2o, do Provimento n. 20/2020 do Conselho da Magistratura do TJ/MT.

No caso de pedido de destacamento dos honorários contratuais,
DEVERÁ
a causídica apresentar o respectivo contrato de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não apresentado nos autos.

EXPEÇA(M)-SE
o(s) alvará(s) para levantamento dos valores em favor da parte exequente, observando-se os dados bancários.

Após o processamento dos alvarás e da guia,
ARQUIVEM-SE
o os autos.

Na origem, a sentença condenatória transitada em julgado fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, além da restituição em dobro do indébito.

Em fase de liquidação, foi apurado o montante devido até 26/02/2025, servindo de base para expedição da RPV. Posteriormente, a CPE promoveu atualização do crédito em 25/07/2025 e, novamente, em 09/10/2025, ocasião em que houve redução do valor global.

Inconformado, o recorrente sustenta que houve supressão indevida de juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, apontando diferença de aproximadamente R$ 4.551,17, requerendo a retificação dos cálculos.

Pois bem. A controvérsia restringe-se à verificação da correção dos cálculos apresentados pela CPE, especificamente quanto à alegada supressão de juros moratórios sobre o dano moral.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o cálculo homologado na fase de liquidação, com data-base em 26/02/2025, contemplou integralmente a incidência de juros de mora e correção monetária nos termos fixados no título executivo judicial. Esse valor consolidado serviu de base para a expedição da requisição de pequeno valor.

Posteriormente, com a expedição da RPV e o decurso do prazo legal para pagamento, foram realizadas atualizações do crédito em 25/07/2025 e em 09/10/2025. Nesta última atualização, o montante sofreu redução, o que motivou a insurgência do recorrente.

Todavia, a análise técnica dos autos evidencia que não houve qualquer supressão indevida de juros, mas sim a aplicação de regime jurídico diverso, próprio dos débitos da Fazenda Pública.

Isso porque, a partir da expedição da RPV, incide a sistemática prevista na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, bem como o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no RE 579.431 e na Súmula Vinculante no 17, segundo os quais não fluem juros moratórios no período compreendido entre a expedição da requisição e o término do prazo constitucional para pagamento.

No caso concreto, os cálculos posteriores à expedição da RPV não constituem nova liquidação do débito, mas mera atualização do valor já consolidado, respeitando-se os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública.

Eventual redução do montante decorre da ausência de incidência de juros nesse interregno e, ainda, da variação dos índices de correção monetária, inclusive com registro de IPCA negativo em agosto de 2025, conforme certificado nos autos.

A alegação recursal parte de premissa equivocada ao comparar cálculos elaborados em momentos distintos, com naturezas jurídicas diversas.

O valor apurado em 26/02/2025 incorpora todos os juros devidos até aquela data. A partir daí, não há falar em continuidade automática da incidência de juros durante o período de graça constitucional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE NÃO FIXA OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E DA EC 113/2021 ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO –
SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (GRAÇA CONSTITUCIONAL) – TEMA 1.037/STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 . À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional no 113/2021. 2.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada à luz da Súmula Vinculante 17 e do art. 100 da Constituição Federal, a correção monetária incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública até o efetivo pagamento do precatório judicial ou requisição de pequeno valor . Já os juros de mora incidem desde os marcos fixados no título executivo até a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, quando, no caso dos precatórios, terão sua fluência suspensa pelo período chamado de graça constitucional, ao final do qual, caso não tenha havido o devido pagamento, voltam a ser contabilizados. 3. A teor do Tema 1.037/STF, “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art . 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’
.”
(TJ-MT - AC: 00018178820148110079, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023)

Não se identifica, portanto, erro material, tampouco violação aos critérios estabelecidos no título executivo judicial.

Dessa forma, verificada a observância da metodologia legal aplicável e inexistindo vício material ou jurídico, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Condeno ao recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026